Tribunal: TJPA
Processo: 0806267-74.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806267-74.2023.8.14.0133

APELANTE: GABRIEL FELIPE SIQUEIRA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
GABRIEL FELIPE SIQUEIRA FERNANDES
, contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, bem como o afastamento das agravantes genéricas do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “c”.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência de legitima defesa, e (ii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID 21033881), Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (ID 21033881), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 21033909), e Relatório Final de Inquérito Policial (ID 21033897).

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §1º, I, e 59; CPP, art. 386, V.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

GABRIEL FELIPE SIQUEIRA FERNANDES
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, bem como o afastamento das agravantes genéricas do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “c”.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 25/12/2023, por volta das 00h00, a vítima JOSE AFONSO TAVARES, sua companheira GILCILENE SIQUEIRA SILVA e familiares estavam realizando uma confraternização na residência quando o acusado, visivelmente embriagado, chegou. Que, em dado momento, o denunciado se armou com uma faca e partiu para cima da vítima, desferindo uma facada na região da barriga e nas costas,
”

fato ocorrido na comarca de Marituba/PA”.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de lesão corporal.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID 21033881), Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (ID 21033881), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 21033909), e Relatório Final de Inquérito Policial (ID 21033897).

O recorrente em seu interrogatório, negou a prática do delito, entretanto, tendo afirmado apenas se defender.

A vítima JOSÉ AFONSO TAVARES, em juízo, declarou “
Que teve um relacionamento com a mãe do acusado; que foram duas facadas. Que ele não continuou, somente foram duas facadas; que foi liberado da Upa para fazer procedimentos em outro hospital; que não ficou por mais de 3 dias fazendo os procedimentos; que não teve nenhum tipo de sequela; que depois disso não teve mais contato com o denunciado”
.

A testemunha MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PENA, policial militar, em juízo, informou que
“estavam em patrulhamento e foram acionados por populares. Que disseram que um rapaz teria tentado matar o padrasto. Que no local ele estava sentado na calçada. Que ele não ofereceu resistência e fizeram a condução. Que disseram que ele tinha esfaqueado o padrasto. Que já tinham o levado para a UPA. Que falaram que a vítima havia xingado a mãe do denunciado. Que estavam todo bebendo”
.

Já a testemunha informante GILCILENE SIQUEIRA SILVA, genitora do apelante, em juízo, disse que “
o apelante sentou ao lado do Tavares, ora vítima; declarou que viu eles se atracando; que não viu a facada; que não ouviu a conversa entre eles; que a vítima disse que fez uma brincadeira e não achou que o acusado fosse reagir; que a faca estava na mesa; que a vítima não correu risco de morrer”
.

Imperioso destacar conforme arcabouço probatório constante dos autos, mais precisamente os termos do Laudo de Perícia de Lesão Corporal de Id nº 21033909, o qual descreveu: cicatriz hipertrófica e hipercrômica, de formato irregular, medindo 2,0cm x 2,0cm, localizada em região escapular; equimose violácea, de formato irregular, medindo 1,5cm x 1,5cm, localizada na região axilar direita; cicatriz hipertrófica e hipercrômica, de formato irregular, medindo 1,5cm x 1,5cm, localizada no quadrante superior do abdomen ao centro, bem como com relação ao quinto quesito: Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? (Art. 129 - §1º - I) Resposta: sim.

Desse modo, observa-se incabível o pleito do ora apelante, de que teria agido em legítima defesa, pois constatada a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, no que diz respeito ao uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, sendo que, conforme observado dos autos e de acordo com o exame pericial, o apelante não usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição em razão de legítima defesa, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “A” E “C”

Pleiteia a defesa pelo afastamento das agravantes genéricas de “motivo fútil” e de “recurso que dificultou a defesa da vítima”. Não merece guarida referida alegação, pois, restou devidamente comprovado pelo arcabouço probatório constante nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão da discussão com a vítima por causa da mãe do recorrente, e ainda, por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que o recorrente agiu de forma rápida, não tendo a vítima sequer avistado a faca, não havendo que se falar, assim, em afastamento das agravantes, não merecendo qualquer reparo nesse ponto.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável um vetor, as circunstâncias do crime, fora equivocadamente calculado. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena dos recorrentes.

Assim, considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, com fundamentação escorreita, qual seja, as circunstâncias do crime, deve ser fixada a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, há uma atenuante referente a confissão espontânea, havendo também duas agravantes, relativas ao motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantida a compensação dada pelo juiz de primeiro grau entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão, sendo elevada a pena em 1/6 (um sexto) em razão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante ausência de causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025